Tribunal: STF
Processo: ARE 1359108
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DA CULTURA INDÍGENA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O Juízo de origem não analisou a questão veiculada em relação ao art. 5º, XXV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3.  Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO e da FUNAI, com o escopo de condená-las a realizar o completo levantamento sobre o impacto do Programa Bolsa Família nas comunidades indígenas da Grande Florianópolis, bem como adotar as medidas necessárias à adequação do programa às especificidades da cultura indígena.



    4. O Juízo a quo concluiu que, no caso, não houve omissão ou atuação desarrazoada do Poder Público a autorizar a intervenção judicial pleiteada, pois (a) a FUNAI e a UNIÃO estão atentas às peculiaridades das comunidades indígenas e à necessidade de promover adequações no que diz respeito ao seu acesso ao programa; (b) a análise dos ajustes a serem realizados demanda a realização de estudos, dada a multiplicidade de realidades envolvidas; e (c) os procedimentos a serem adotados, embora devam considerar as especificidades dos diversos povos indígenas, necessitam guardar certa uniformidade, a fim de viabilizar a operacionalização do programa juntamente a tais comunidades. 



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.